Tribunal: TJDFT
Processo: 0745493-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTIULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. COMPROMETIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MITIGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA.
1. A respeito do tema, o art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil prevê como impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. Contudo, é juridicamente possível a penhora de salário do devedor, em percentual que não comprometa sua subsistência digna. Entretanto, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção do seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
4. A fim de fixar critérios minimamente objetivos a essa matéria, é possível fixar como parâmetros para aferição do mínimo existencial, os mesmos critérios que indicam a hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita, sem afastar, contudo, a análise específica e pormenorizada do caso concreto.
5. No caso em apreço, a agravada recebe remuneração bruta mensal no valor de R$6.733,68 (seis mil, setecentos e trinta e três reais, e sessenta e oito centavo), o que equivale a menos de 05 (cinco) salários-mínimos, quantia que não comporta relativização para fins de penhora.
6. Diante disso, a penhora, ainda que em percentual mínimo dos rendimentos, poderá comprometer o mínimo existencial a que faz jus a agravada, dificultando sua subsistência, o que afasta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.